Tribunal: TJBA
Processo: 0000062-62.2013.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000062-62.2013.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: IRACEMA LUNA ABADE

Advogado(s)
:
NESTOR BATISTA PEDREIRA NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE)
EM SUBSTITUIÇÃO À INTERNAÇÃO HOSPITALAR. PACIENTE ACOMETIDA COM INFECÇÃO HOSPITALAR.
NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. RELATÓRIO MÉDICO COMPROVANDO A NECESSIDADE DO TRATAMENTO À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO. ROL DA ANS. LEI Nº 14.454/2022. SÚMULA 12 DO TJ/BA. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO
.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE.
RECURSO
CONHECIDO
EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA,
IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
e Apelações Cíveis
nº
0000062-62.2013.8.05.0004
,
em que figuram
como
Apelante

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

e Apelad
a

IRACEMA LUNA ABADE.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER
E
M PARTE E, NA PARTE CONHECIDA,

NEGAR
PROVIMENTO AORECURSO
.

Sala das sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator